Tribunal: TJMT
Processo: 1004950-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004950-57.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), MELOPE AKIYAMA DE SOUZA - CPF: 018.482.411-78 (EMBARGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
VÍCIO DE CONSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A MORADIA
– OMISSÃO REFERENTE À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – INSURGÊNCIA QUANTO AO PARECER TÉCNICO CONTRAPOSTO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

As circunstâncias do caso em análise autorizam a manutenção da decisão que ensejou o agravo de instrumento, qual seja, a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, inciso VIII do CDC, haja vista o consumidor ser hipossuficiente com relação a embargante.

A ausência de manifestação quanto às constatações trazidas no parecer técnico de engenharia contraposto diz respeito à revisão do julgado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004950-57.2020.8.11.0000

EMBARGANTES:

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTRO

EMBARGADA:

MELOPE AKIYAMA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTRO
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado pelos ora embargantes, para manter a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela aqui embargada, determinando que as recorrentes

promovam em favor deste o depósito mensal, até o quinto dia útil de todo mês, da importância de dois salários mínimos vigentes para possibilitar o pagamento de aluguel de outro imóvel.

As embargantes apontam que o vício reside acerca da ausência de pronunciamento quanto às constatações trazidas no parecer técnico de engenharia, produzido pela empresa RA Engenharia e pela empresa Sírius Soluções em Engenharia, os quais contrapõem substancialmente os pareceres juntados aos autos pela embargada.

Alegam que não foram enfrentados os apontamentos realizados na peça recursal, mormente os referentes aos danos alegados na exordial, já que demonstrado que os mesmos decorrem das ampliações executadas pelos próprios condôminos de maneira clandestina, após a entregada obra pelas embargantes, até mesmo porque não juntou aos autos qualquer documento quanto à regularidade/autorização da ampliação realizada.

Esclarecem que executaram a redes de águas pluviais nos fundos dos terrenos, promovendo a necessária drenagem das águas superficiais, sendo que tais drenos foram anulados e obstruídos pela sobreposição das ampliações providas de maneira irregular/clandestinas pelos proprietários.

Ainda, dizem que há omissão quanto à ausência de pronunciamento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova, diante da ausência de hipossuficiência do embargado.

Assim sendo, requerem o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 45736497).

Não há contrarrazões. (Id. 47127455)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA ANTECIPADA - PAGAMENTO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A MORADIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que obrigou os responsáveis pelo empreendimento ao pagamento de aluguel, já que probabilidade do direito pleiteado sustenta-se não só nos vício da estrutura do imóvel, como também na possibilidade de desabamento”.

Os embargantes dizem que o v. acórdão é omisso quanto à insurgência da impossibilidade de aplicação do benefício da inversão do ônus da prova, em razão da inexistência dos requisitos previstos no art. 6o, inciso VIII do CDC.

Revisitando os autos, verifica-se que razão assiste às embargantes, haja vista que não foi analisada a referida insurgência.

Ocorre que, as circunstâncias do caso em análise autorizam a inversão do ônus da prova, como bem aventado na decisão agravada, isso porque a parte autora é hipossuficiente.

As regras sobre a instrução probatória no Processo Civil estão alicerçadas no artigo 373 do CPC, que diz:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o
Nos casos previstos em lei
ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Como se observa, a regra inserta no
caput
do referido artigo foi abrandada pelo próprio legislador em seu parágrafo primeiro, possibilitando ao magistrado inverter a regra do ônus da prova: a) nos casos previstos em
lei
ou b) diante de peculiaridades da causa (dificuldade de se produzir a prova ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário).

Registra-se que basta uma das hipóteses elencadas para que seja possível a inversão do ônus probante.

No caso, o douto julgador inverteu o ônus da prova, amparando-se na primeira hipótese de cabimento prevista no CPC (“nos casos previstos em lei”), ante o reconhecimento da aplicação ao caso das Leis Consumeristas.

Cabe constatar que a parte autora, ora embargada, se enquadra no conceito de consumidora, nos termos do art. 2o do CDC, pelo fato de ter sido vítima de um defeito apresentado em seu imóvel. E os corréus-embargantes, por sua vez, enquadram-se no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3o do CDC, uma vez que foram os responsáveis pela construção do empreendimento.

Portanto, correta a decisão do magistrado ao analisar o presente caso sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, a embargada possui hipossuficiência técnica, sendo os recorrentes àqueles que reúnem mais condições para a produção da prova.

Desse modo, a inversão é submetida à faculdade do juiz e mediante a existência de pressupostos, os quais se examinam dentro do critério judicial e da experiência comum na apreciação dos referidos aspectos.

Não é demais lembrar que o consumidor é a parte vulnerável na relação, conforme preceitua o artigo 4o do Código do Consumidor, podendo o juiz inverter o ônus da prova quando há um dos dois requisitos previstos na Lei consumerista, sendo certo que na hipótese, encontra presente há hipossuficiência técnica do embargado.

Desse modo, verifico que o
decisum
recorrido aplicou ao caso a melhor técnica processual, especialmente em virtude da hipossuficiência da autora, que não possui conhecimento pleno sobre elementos técnicos do produto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE TELEFONE COM DEFEITO – NEGATIVA DA EMPRESA EM SUBSTITUÍ-LO – PROVA – INVERSÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONSOLIDADOS – SUCUMBÊNCIA APLICADA. Recurso conhecido e provido.
Inverte-se o ÔNUS DA PROVA, quando a parte é hipossuficiente
. Comprovando que o aparelho celular foi adquirido com defeito, não providenciando a comerciante a sua substituição, passível está de responder pela ação proposta que visa responsabilidade civil por danos materiais e morais. A não troca do produto, caracteriza-se dano material e, neste aspecto, deve o comerciante devolver o valor pago, com correção monetária a partir do pagamento e juros de mora a partir da citação. Dano moral caracterizado, embora de pequeno valor, condena-se o comerciante na recomposição do mesmo, arbitrando este, dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, (R$ 3.000,00), com correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362-STJ) e juros de mora (1% ao mês), a partir da citação. --Responde pelo ônus da sucumbência dos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em grau máximo (20% sobre o valor da condenação), quanto o bastante à remuneração do advogado pelos serviços desempenhados nas duas instâncias julgadoras.”
(N.U 0003224-80.2016.8.11.0008, Ap 82910/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS – APARELHO CELULAR – VÍCIOS DE QUALIDADE – ENCARGO EXCESSIVAMENTE DIFÍCIL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373 DO CPC – RECURSO PROVIDO
. A necessidade de comprovar que não deu causa ao defeito/falta de funcionamento do aparelho celular é prova excessivamente difícil de ser produzida pelo consumidor, sendo justa a inversão do ônus da prova”.

(N.U 0086884-93.2016.8.11.0000, AI 86884/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017)

Por fim, no que diz respeito à ausência de manifestação quanto às constatações trazidas no parecer técnico de engenharia, produzido pelas empresas RA Engenharia e Sírius Soluções em Engenharia, tem-se que os embargantes pretendem rever
o julgado que lhes foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada pelo Colegiado, sem levar em consideração, ainda,
que tais questões demandam instrução probatória, que certamente será analisada em momento oportuno, quando do saneamento do processo na origem.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para sanar as omissões apontadas, mas, no entanto, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

Por conseguinte,
advirto
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará na aplicação da multa do art. 1.026, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020